Tribunal: TJES
Processo: 5009748-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009748-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KESSIDYONES DE CARVALHO NICOLINO
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009748-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KESSIDYONES DE CARVALHO NICOLINO

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO

ACÓRDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO JUDICIAL (ART. 359, CP). SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. MITIGAÇÃO. CORPO DE DELITO. ILEGALIDADE DO ATO DE DETENÇÃO E INSTAURAÇÃO DE TCO. NÃO ACOLHIMENTO. ILEGALIDADE DA APREENSÃO E DA QUEBRA DO SIGILO PROFISSIONAL (BENS, CELULARES, ANOTAÇÕES). REJEIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E DE TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO PERSECUTÓRIO. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de advogado investigado pela suposta prática do crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos (art. 359, CP), em razão do exercício da advocacia após decisão judicial que havia determinado a suspensão cautelar de sua atividade profissional. O paciente, durante o atendimento a detento em presídio, foi abordado pela autoridade policial federal, que lavrou termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e apreendeu seus bens, incluindo celulares, a carteira da OAB e manuscritos. Interposto
habeas corpus
em primeira instância, o Juiz das garantias indeferiu o pedido liminar, ensejando a impetração do pedido nesta Corte de Justiça. Na inicial, busca o impetrante a concessão de ordem para: a) suspender a extração e análise de dados; b) determinar a restituição dos bens de uso profissional e pessoal; c) proibir o uso de dados obtidos sem ordem judicial; e d) declarar a nulidade das apreensões e provas delas derivadas, bem como o trancamento do procedimento persecutório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se houve ilegalidade no ato de detenção do paciente e na lavratura do termo circunstanciado de ocorrência (TCO) pela prática, em tese, do crime previsto no art. 359, do Código Penal. (II) Estabelecer se a apreensão de aparelhos celulares, documentos e anotações profissionais do advogado e a subsequente extração de dados, violam as prerrogativas de inviolabilidade e sigilo profissional previstas no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994). (III) Verificar se os bens apreendidos e as informações obtidas se enquadram na exceção de “corpo de delito”, mitigando a proteção conferida ao advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de detenção ilegal não prospera, uma vez que a lavratura do TCO ocorreu diante da suposta prática do crime de Desobediência (art. 359, CP), cuja consumação se perfaz com o exercício da atividade da qual o agente foi suspenso por ordem judicial. A conduta de atender detentos em presídio, após a suspensão cautelar da advocacia, caracteriza, em tese, o delito, estando configurado o
fumus comissi delicti
.

4. O ato de apreensão de bens e a extração de dados não se revelam ilegais, especialmente considerando que decisão judicial prévia proferida no Processo nº 5010970-02.2024.8.08.0012 já havia autorizado a extração e compartilhamento de dados dos aparelhos do paciente. Ademais, a nova apreensão teve como objetivo a coleta de elementos de materialidade do suposto crime de desobediência.

5. As prerrogativas de inviolabilidade e sigilo profissional do advogado, previstas no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/1994, não são absolutas e cedem quando há fortes indícios de que o próprio advogado utiliza sua função para a prática de crimes, como o de associação para o tráfico de drogas, que motivou a suspensão do exercício profissional (Autos nº 5010970-02.2024.8.08.0012), e o de desobediência à decisão judicial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia de inviolabilidade não se presta a blindar o advogado da persecução penal por delitos pessoais, especialmente quando os objetos apreendidos, como os manuscritos (“catuques” – comunicações do crime organizado) e celulares, constituem, em si, corpo de delito (prova do crime), nos termos da exceção expressa do art. 7º, § 6º, do Estatuto da Advocacia.

7. Portanto, diante dos indicativos da prática de ato ilícito pelo paciente, e da ausência de ilegalidade nas medidas investigativas adotadas, é inviável acolher a pretensão de nulidade, o pedido de restituição de bens e/ou o trancamento do procedimento persecutório.

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII. Código Penal, art. 359. Código de Processo Penal, art. 647-A. Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 7º, incisos IV, e § 6º. Lei nº 9.099/1995, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.001/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.09.2022.

Vitória, 24 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009748-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KESSIDYONES DE CARVALHO NICOLINO

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO CARLOS BORLOTT

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
habeas corpus
impetrado em favor de

KESSIDYONES DE CARVALHO NICOLINO
,
em face de suposto ato coator imputado ao
MM. J
UIZ
DE DIREITO
DAS GARANTIAS DA 1ª REGIÃO DE
VITÓRIA
/ES,

que indeferiu o pedido liminar em
Habeas Corpus
(processo nº 5002713-34.2025.8.08.0050), pela suposta prática do crime previsto no art. 359, do Código Penal (Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos).

Narra o impetrante, na inicial ID nº 14355265, que o paciente, advogado regularmente inscrito na OAB/ES, foi conduzido em 10 de junho de 2025 ao exterior do estabelecimento prisional, quando no exercício de sua atividade profissional de advocacia, sendo neste momento apreendido de forma ilegal pela autoridade policial federal bens profissionais e pessoais, como celulares funcionais, anotações sigilosas e sua carteira a OAB. Continua relatando que a autoridade policial iniciou a extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, sem decisão judicial fundamentada, sem a presença da OAB/ES e sem prévia filtragem dos dados, violando o sigilo profissional previsto no art. 7º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

Diante disso, alega que foi impetrado
habeas corpus
perante o Juízo da Vara de Garantias da 1ª Região (autos nº 5002713-34.2025.8.08.0050), resultando no indeferimento da liminar. Nesse contexto, aponta ilegalidade do ato de detenção do paciente, que perfectibilizou-se em descompasso com o disposto no art. 7º, inciso IV, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994); do ato de apreensão e violação de dados protegidos por sigilo profissional, com extração de dados dos celulares e cadernos sem decisão fundamentada, sem contraditório e sem acompanhamento da OAB, o que violaria o § 6º, do art. 7º ,do Estatuto da Advocacia, padecendo ainda de ilegalidade a medida em razão da pendência de recurso em face da medida de suspensão da inscrição do paciente nos quadros da OAB/ES.

Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para suspender a extração e análise dos dados; determinar a restituição dos bens de uso profissional e pessoal (incluindo carteira da OAB, celulares e cadernos), e proibir o uso de quaisquer dados obtidos sem ordem judicial válida. No mérito, pugna pela confirmação em definitivo da ordem, declarando a nulidade das apreensões e provas delas derivadas; a devolução definitiva dos bens; a preservação do sigilo profissional e o trancamento do procedimento persecutório originado das provas ilícitas.

Decisão ID nº 14852494, proferida pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, nos termos do art. 36, §§ 1º e 2º, do RITJES, que indeferiu o pedido liminar em 17 de julho de 2025.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 15792646, de lavra da Procuradora de Justiça Carla Stein, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Como dito, o impetrante alega que o procedimento adotado em face do paciente, mediante a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência (TCO), pela suposta prática do crime exposto no art. 359, do Código Penal (Exercício de função, atividade, direito, autoridade ou múnus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial), padece de ilegalidade.

Realizando uma breve análise dos autos e conforme andamento do processo originário (nº
5002713-34.2025.8.08.0050), por meio do Sistema do PJE, constato que o Magistrado atuan
te
no Juízo de Vitória – Vara Juiz das Garantias 1ª Região, declarou-se incompetente para a apreciação e julgamento do
Habeas Corpus
impetrado pela defesa em primeira instância, reconhecendo que os fatos abarcam infração de menor potencial ofensivo, consoante previsão do art. 61, da Lei nº 9.099/1995.

Em vista disso, determinou o Juiz a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Viana/ES, em pronunciamento emitido em
20 de agosto de 2025
. Em face desta decisão
foi interposto recurso de embargos de declaração, ainda pendente de julgamento.

Indo além, concluo que o impetrante decerto se insurge em face de ato praticado pela autoridade policial federal no combate ao crime organizado, que apurando suposta infração cometido pelo paciente em
10 de junho de 2025
, já obstado em decisão pretérita de exercer a atividade profissional de advogado e abordando-o no desempenho da profissão, lavrou o
TCO nº 2025.0065068-SR/PF/ES
, determinando a adoção de medidas como apreensão de objetos que estavam em sua posse (carteira da OAB; celulares; manuscritos contendo anotações relacionadas a comunicações típicas do crime organizado – “catuques”), bem como outros documentos que respaldam os indícios de autoria e as provas de materialidade da prática da infração criminal.

Dito isso, é evidente que o ato alegado como coator pelo impetrante foi praticado pela autoridade policial, o que conduz à competência do Juiz de primeira instância para averiguação de possível ilegalidade das medidas adotadas.

Isto é, seja pela natureza do crime imputado ao paciente,
classificado como
de menor potencial ofensivo, como também em razão do ato tido como coator ter sido
cometido
pela autoridade policial, no seu ato de investigação criminal, é que se revela inadequada a impetração do presente
habeas corpus
perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Contudo, ante a previsão do art. 647-A, do Código de Processo Penal, e por ter o Juízo de 1º grau proferido decisão liminar no feito (ID nº 14790740),
passo de ofício a apreciar a matéria, com o fim de averiguar a suposta ilegalidade apontada na inicial
.

Conforme a documentação anexada ao Sistema PJE (dados do processo referência), a imputação se baseia em uma decisão judicial anterior (
A
utos nº 5010970-02.2024.8.08.0012 - apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
) que, em
08 de julho de 2024
, determinou a suspensão cautelar do exercício da advocacia pelo paciente, ante "
fortes indícios de que o mesmo, a fim de colaborar com os demais investigados, desempenhou ação de natureza própria de tráfico ilícito de drogas ou em benefício da associação criminosa
". O paciente foi formalmente cientificado da suspensão da atividade profissional em
11 de julho de 2024
.

Não obstante a decisão supracitada, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES) apurou que o paciente teria realizado mais de 90 (noventa) visitas a detentos custodiados em presídios de segurança máxima após a suspensão, o que motivou o acompanhamento de sua rotina.

No dia
10 de junho de 2025
, o paciente foi surpreendido em atendimento a interno no Centro de Detenção Provisória de Viana/ES, o que levou à lavratura do termo circunstanciado de ocorrência (TCO) por desobediência à decisão judicial. Nesta ocasião, foram apreendidos: dois aparelhos celulares (iPhones), a carteira funcional da OAB (inscrição nº 38.851/ES) e documentos particulares não classificados, incluindo 47 (quarenta e sete) folhas de documentos e manuscritos com anotações de comunicações típicas do crime organizado ("catuques").

A alegação de detenção ilegal sem flagrante delito não se sustenta, uma vez que o termo circunstanciado de ocorrência (TCO) foi instaurado diante da suposta prática do crime de desobediência (art. 359, do CP), que se consuma com o exercício da atividade da qual o agente foi suspenso por ordem judicial. A conduta de atender a detentos no presídio, após a suspensão, caracteriza, em tese, a prática do delito, constituindo o
fumus comissi delicti.

Em relação à quebra de sigilo profissional, a defesa alega a apreensão de bens profissionais e pessoais e a extração de dados sem decisão judicial fundamentada, sem a presença da OAB e sem prévia filtragem dos dados, violando o sigilo profissional (art. 7º, § 6º, da Lei n° 8.906/1994).

Ocorre que, nos Autos nº 5010970-02.2024.8.08.0012, instaurado para apurar suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas pelo paciente e outros réus, a autoridade judicial determinou a busca e apreensão pessoal e nos endereços do investigado (locais de trabalho e residencial), ora paciente, assim como autorizou “
o acesso ao conteúdo dos dispositivos de armazenamento de dados e do afastamento do sigilo telemático dos aparelhos celulares, pen drives, CDs, HDs, notebooks, desktops, entre outros dispositivos eletrônicos porventura apreendidos
”. O pronunciamento judicial em voga, como dito, restou proferido em 08 de julho de 2024. Além disso, a referida decisão judicial também autorizou o compartilhamento das informações angariadas para outros procedimentos investigatórios, assim como a ação controlada pela atividade policial, com o fim de investigação e apuração de possíveis novos envolvidos nos crimes.

Assim especificou o
decisum
, cuja transcrição é esclarecedora para a demonstração da licitude da atuação policial e investigações praticadas em face do paciente:

“
Autorizo, também, o compartilhamento das informações angariadas no bojo do presente IP para outros eventualmente instaurados visando apurar a participação de outros envolvidos ou para lastrear procedimentos investigatórios em outra unidade policial,
bem como a ação controlada, nos termos do inciso II do art. 53 da Lei nº 11.343/2006, para que, dentro da razoabilidade, as diligências desencadeadas pela unidade policial se concretizem no momento mais adequado e eficaz para investigação, possibilitando uma melhor coleta de elementos de prova e evitando que algum dos investigados não sejam encontrados nos endereços a eles vinculados
.

Após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo, para que adote as providências cabíveis em relação a medida cautelar imposta ao investigado KESSIDYONES DE CARVALHO NICOLINO
”.

Nesse contexto, a nova apreensão dos celulares e manuscritos no momento do suposto crime de desobediência teve como um dos objetivos justamente colher elementos pertinentes à materialidade delitiva (art. 359, do CP) e/ou úteis para o esclarecimento da conduta criminosa, estando a ação da polícia abarcada por decisão judicial pretérita (Processo nº 5010970-02.2024.8.08.0012).

Não bastasse isso, o Delegado de Polícia Federal, no despacho que instaurou o termo circunstanciado de ocorrência (TCO), representou novamente ao Juízo competente pela quebra do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, para "
viabilizar o aprofundamento das investigações
", adotando medidas segundo o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88).

De mais a mais, as prerrogativas do advogado, garantidas pelo art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/1994, que protegem o sigilo de documentos, dados e comunicações relativas ao exercício da profissão, não são absolutas e cedem diante de indícios da prática de crime pelo próprio advogado, utilizando-se da função para fins ilícitos, como no caso em tela, onde há fortes indícios de envolvimento do paciente com associação para o tráfico de drogas. O aludido dispositivo legal excetua expressamente a proteção aos documentos que constituam, em si, corpo de delito.

Sendo assim, a decisão de suspensão cautelar da atividade do paciente foi proferida sob o fundamento de que ele utilizaria sua prerrogativa para auxiliar a movimentação do tráfico de drogas por meio de repasse de mensagens entre traficantes presos e em liberdade. As mensagens apreendidas em outros autos indicam o uso dos serviços do advogado para "
transmitir recados ao grupo criminoso
". Os manuscritos apreendidos em 10 de junho de 2025 foram descritos como "catuques" (comunicações típicas do crime organizado), corroborando o risco de continuidade delitiva e a necessidade de aprofundamento da investigação.

Nesse diapasão, é legalmente viável a apreensão dos objetos, dado que estavam, por meio das investigações praticadas, sendo empregadas para o exercício de atividade ilícita, constituindo assim o corpo de delito (provas do crime). Referidos bens e documentos, por esse motivo, não estão abarcados pela garantia de inviolabilidade profissional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece proteção ao advogado no que toca à apreensão de instrumentos de trabalho e a quebra de sigilo profissional, devendo ser observados quando na adoção dessas medidas as regras previstas no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994).

No entanto, a inviolabilidade prevista na legislação, quanto à apreensão de objetos que são, em tese, utilizados na prática de crime cometido pelo próprio advogado no exercício irregular da profissão (art. 359, do CP), não encontra abrigo nesta norma.

Em análise de situação similar ao presente caso, colaciono precedente emitido pela Corte Superior:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA PREVISTA NO ESTATUTO DA ADVOCACIA. INVIOLABILIDADE DO LOCAL DE TRABALHO. RESIDÊNCIA DE INVESTIGADA PELA PRÁTICA DE CRIME. UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. MITIGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao decidir pela inexistência de nulidade da busca e apreensão realizada na residência da investigada, assim o fez com base nos seguintes fundamentos: a) não ter sido demonstrado o efetivo exercício da advocacia pela agravante, eis que: 1) o último vínculo empregatício em escritório de advocacia é de 2012; 2) ela exercia, atualmente, a profissão de psicóloga, tanto que requereu a devolução de uma caderneta que teria anotações de diversos pacientes; 3) a certidão da Procuradora Regional da República que acompanhou a realização da diligência consigna que a própria investigada respondeu que não exercia a advocacia há cinco anos, eis que dedica-se integralmente à atividade de psicóloga; b) a ausência de provas de que a residência era utilizada para fins profissionais; c)
a garantia da inviolabilidade do local de trabalho não é absoluta, podendo ser afastada com o objetivo de se aprofundar investigação de crime supostamente praticado pelo advogado, inclusive em coautoria ou com a participação de clientes, sendo que, in casu, os únicos dois processos em que a investigada atuava são processos relativos à sua irmã e seu pai, os quais estariam envolvidos nos delitos antecedentes ao crime de lavagem de dinheiro pelo qual a agravante é investigada (e-STJ fls. 1057).
Rever tais premissas utilizadas pela Corte Federal, para decidir que a residência da agravante era efetivamente utilizada para fins profissionais e que foram comprometidos documentos sensíveis de seus clientes, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. Entre a fundamentação do acórdão objurgado e a argumentação do recurso especial, nota-se que a parte recorrente deixou de impugnar a ocorrência da natureza relativa da prerrogativa prevista no art. 7º da Lei nº 8.906/1994, limitando-se a sustentar que exercia a advocacia, que a residência era utilizada para fins profissionais e a necessidade da presença de representante da OAB durante a realização da medida. Dessa forma, inafastável a incidência da Súmula 283/STF.

3.
A Corte Especial do STJ assentou que a inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados.Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes
(APn 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 6/5/2020, DJe 13/5/2020). Precedentes.

4. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído que a ora embargante encontra-se na condição de investigada por suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, justamente por integrar o "grupo familiar" de Paulo Vieira de Souza (seu genitor), que, em tese, teria atuado para garantir a "blindagem patrimonial" do patrimônio do mesmo, provavelmente angariado em decorrência da prática de crimes contra a Administração a ele atribuídos, não há qualquer ilegalidade na medida.

5. Não há que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). Precedentes.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.121.001/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe de 19/9/2022
)”.

Nesse contexto, resta inviável acolher a pretensão do impetrante, de declaração de nulidade das medidas de investigação, restituição dos bens e/o mesmo trancamento do procedimento persecutório, quando há indicativos da prática de ato ilícito pelo paciente.

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na apreensão dos bens pessoais e profissionais e na medida de investigação que tramita em face do paciente,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)